Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700652-04.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA EMBARGADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 42688111, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Defiro o pedido de desentranhamento do documento de ID 42782527, protocolado equivocadamente. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator